Tribunal: TJDFT
Processo: 0755754-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDAS ATIVAS DECORRENTES DE MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O VENCIMENTO E A COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição dos créditos constantes das CDAS 50112634192 e 50112634206 e, por conseguinte, determinar ao requerido o levantamento do protesto dos mencionados débitos.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não há prescrição, pois as Certidões de Dívida Ativa foram constituídas definitivamente em 23/9/2003 e em 20/5/2008 foi ajuizada a execução fiscal para a sua cobrança e o despacho de citação datado de 21/5/2008. Aduz que o processo de execução fiscal ficou de 2008 a 2019 aguardando a digitalização pelo Poder Judiciário. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve ou não ocorrência de prescrição dos créditos tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso dos autos, os créditos tributários decorrentes de IPVA foram constituídos em 23/9/2003 (ID 72179553, p. 15). Contudo, embora tenha havido o ajuizamento de execução fiscal em 2008 e determinada a citação (ID 72181672), o processo permaneceu inerte por longo período, não havendo citação válida ou atos constritivos eficazes que pudessem interromper o prazo prescricional. Além disso, consta que o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em razão de pedido de desistência em outubro de 2023 (ID 72181672, p. 9). Ressalta-se, ainda, que o protesto das CDA’s somente ocorreu em 2023 (ID 72179553, p. 17-18).
5. O art. 174 do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Pública cobrar créditos tributários é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. No caso, verificou-se que o prazo entre a constituição definitiva e a cobrança (seja por execução válida ou protesto) ultrapassou o limite legal, configurando a prescrição. E não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, haja vista a inércia do ente público em promover o andamento do processo, tendente a concretizar a citação do devedor. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
7. Recorrente isento do recolhimento de custas. Responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.